Tribunal: TJDFT
Processo: 0021059-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0021059-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: DEYR CORREA D E S P A C H O Diante da petição de ID 15013064, atentando-se às diretrizes fundamentais do Código de Processo Civil, quanto ao incentivo à solução consensual de conflitos (artigo 1o, parágrafo terceiro, CPC), determino o encaminhamento dos autos ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília, para designação de audiência de conciliação entre as partes. Infrutífera a medida, retornem-me conclusos. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora